Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-34.2019.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Associação de Aposentados – Alegação de descontos em benefício previdenciário de aposentado sem que tenha havido contratação ou associação do autor – Inexistência de relação jurídica – Cuidando-se de impugnação de assinatura (autenticidade), dispensa-se o incidente de falsidade, pela impugnação fazer cessar a fé do documento particular, até se comprovar sua veracidade

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Associação de Aposentados – Alegação de descontos em benefício previdenciário de aposentado sem que tenha havido contratação ou associação do autor – Inexistência de relação jurídica – Cuidando-se de impugnação de assinatura (autenticidade), dispensa-se o incidente de falsidade, pela impugnação fazer cessar a fé do documento particular, até se comprovar sua veracidade (art.428, I, CPC), e o ônus da prova cabia à requerida, que produziu o documento, consoante o inciso II do art. 429 do CPC/2015, do que não se desincumbiu, pelo que, somente pode-se concluir por sua inautenticidade e inexistência de relação jurídica entre as partes – Restituição em dobro devida - Requerida que se beneficia do pouco rigor exigido quando das filiações de seus beneficiários – Afronta à boa-fé objetiva - Aplicação do disposto no art. 17 c.c. o art. 42, parágrafo único, do CDC - Dano moral – Caracterização – Recurso provido em parte.